Tribunal: TJMT
Processo: 1006798-06.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006798-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIANA PENGO LIMA - CPF: 040.035.121-89 (AGRAVANTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. MEDIDA QUE NÃO ATINGE A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AFASTAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão proferida nos autos da execução penal que rejeitou os pedidos de reconhecimento do período de cumprimento de medida cautelar diversa de prisão como pena cumprida e de retirada da tornozeleira eletrônica.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravante condenada pelo crime de associação para o tráfico à pena de 6 anos e 4 meses, em regime semiaberto;
(ii)
no curso da execução, foram indeferidos os pedidos de cômputo do período em que a reeducanda cumpriu medida cautelar de comparecimento periódico e de retirada da tornozeleira;
(iii)
agravante exerce atividade laboral formal e não cometeu falta grave durante a execução da pena.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
cômputo da medida cautelar de comparecimento periódico em juízo como pena cumprida;
(ii)
retirada da tornozeleira eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o comparecimento periódico em juízo pode ser computado como pena cumprida para fins de detração; e
(ii)
analisar a necessidade do monitoramento eletrônico como condição ao cumprimento da pena no regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O comparecimento periódico em juízo não impõe restrição à liberdade de locomoção e, por isso, não é hábil a ensejar detração penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. O monitoramento eletrônico é medida de natureza facultativa, a ser imposta apenas quando indispensável à fiscalização da pena em regime semiaberto, não sendo admissível sua fixação com base em fundamentos genéricos.

7. A falta de justificativa concreta para a imposição do monitoramento eletrônico e o comprovado respeito aos demais deveres impostos pelo Juízo das Execuções Penais, anotando o bom comportamento esperado da reeducanda no curso do executivo de pena, justificam a exclusão da vigilância eletrônica indireta como condição ao resgate da reprimenda em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em execução parcialmente provido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 319, I; LEP, arts. 146-B, 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.615.987/TO; AgRg no REsp 1.737.976/SP; TJMT, AgExPe 1028734-24.2024.8.11.0000; AgExPe 1019688-11.2024.8.11.0000; AgExPe 1004430-24.2025.8.11.0000; AgExPe 1031810-56.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Juliana Pengo Lima
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca Pontes e Lacerda, nos autos do processo n. 2000132-98.2023.8.11.0013, que negou os pedidos de reconhecimento do período de cumprimento de medida cautelar diversa de prisão como pena cumprida e de retirada de tornozeleira eletrônica (id. 272965355 – pp. 445/448).

Nas
razões recursais
, a agravante requer a reforma da decisão para que o período em que cumpriu a medida cautelar consistente em comparecimento mensal em juízo seja computado como pena efetivamente cumprida. Do mesmo modo, postula o afastamento da vigilância eletrônica indireta como condição do resgate da pena, em razão do estigma imposto pelo seu uso (id. 272965355 – pp. 450/455).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos recursais (id. 272965355 – pp. 467/474).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 272965355 – pp. 484/485).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
da irresignação (id. 282595879).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, a agravante
Juliana Pengo Lima
foi condenada pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cáceres, nos autos do processo n. 0002041-74.2016.4.01.3601, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, c/c art. 40, I e V, da Lei n. 11.343/06) à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 1.093 (mil e noventa e três)

dias-multa
(id. 272965355 – pp. 293/296).

Com o trânsito em julgado da condenação, formou-se no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda o executivo da pena imposta à agravante, em cujos autos foram fixadas as seguintes condições
para o cumprimento da reprimenda em regime intermediário:

“
Posto isso, CONCEDO ao reeducando(a) o direito de cumprir sua pena no regime SEMIABERTO por meio de mandado e com a utilização de tornozeleira eletrônica, para o cumprimento, nos seguintes termos:

1 - Recolher-se em sua residência diariamente, no período compreendido entre 20h00min e 05h00min da manhã. Finais de semana e feriados em que não trabalhar, deverá permanecer em período integral em sua residência;

2 - É autorizado sair da residência para participar em cultos religiosos noturnos e para estudo em instituição regular de ensino no período noturno, devidamente comprovados.

3 - Manter o juízo informado acerca de seu endereço e paradeiro.

4 - É terminantemente proibida a saída do território nacional, sendo expressamente vedado a(o) reeducando(a) adentrar o território do país Bolívia ou qualquer outro país;

5 - Proibição de se ausentar da Comarcar, sem prévia autorização do Juízo;

6 - O(A) recuperando(a) deverá comparecer QUINZENALMENTE na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para assinar o termo de comparecimento, entre os dias 01º-05 e 15-20, de cada mês
” (id. 272965355 – pp. 293/296).

No curso da execução da pena, a agravante pugnou pelo reconhecimento do período de cumprimento de medida cautelar diversa de prisão como pena cumprida e pela retirada de tornozeleira eletrônica, porém o Juízo das Execuções Penais rejeitou os pleitos sob os seguintes argumentos:

“
Conforme se extrai da informação juntada à seq. 1.5, a reeducanda foi colocada em liberdade com fixação de algumas medidas cautelares, dentre elas comparecimento mensal no juízo de sua residência ( Pontes e Lacerda/MT) para informar e justificar a atividade desempenhada; b) comunicação prévia a este Juízo em caso de mudança de endereço; c) proibição de frequentar a Bolívia e a faixa de 20 km (vinte quilômetros) adjacente à fronteira.

[...]

Não se desconhece que a jurisprudência reconhece a possibilidade de o período de cumprimento de medidas cautelares ser computado para fins de detração. No entanto, tal hipótese aplica-se somente nos casos em que há limitação efetiva ao direito de locomoção, o que não é o caso dos autos.

[...]

Em prosseguimento, sabe-se que a utilização da tornozeleira eletrônica não é medida imprescindível ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, conforme se observa da redação do artigo 146-B da Lei de Execução Penal:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) IV - determinar a prisão domiciliar;

Conforme estabelece o dispositivo acima transcrito, o julgador tem a faculdade de determinar o uso de monitoração eletrônica quando conceder a prisão domiciliar aos sentenciados. Não se trata, então, de medida obrigatória, devendo ser aplicada quando houver, no caso concreto, a estrita necessidade.

Acrescenta o art. 146-D, do referido diploma legal, que a monitoração eletrônica, caso imposta, poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada (inciso I).

Sendo assim, deve o julgador verificar a adequação e a necessidade da monitoração eletrônica no caso concreto, sobretudo levando em consideração as circunstâncias do cumprimento da reprimenda e as condições pessoais do (a) reeducando (a).

Nesse viés, de acordo com o art. 33, § 1°, “b”, do CP e art. 91 e seguintes, da Lei n. 7.210/84, o regime semiaberto deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Contudo, a Comarca de Pontes e Lacerda-MT não dispõe de colônias nos moldes citados.

Sobre o tema o Plenário do STF aprovou a Súmula Vinculante n. 56, que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

[...]

Diante de tais premissas, o uso do equipamento de monitoração eletrônica possui amparo legal e é a praxe adotada por este Juízo aos sentenciados que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto. Não se desconhece que, por vezes, possa haver estigmatização social pelo uso do equipamento. No entanto, tal medida é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade, não ensejando, por si só, a retirada imposta mediante decisão fundamentada. Deve-se observar, ainda, que os atos judiciais são proferidos à luz do princípio da isonomia, garantindo aos réus em situação fática e jurídica receberem o mesmo tratamento.

[...]

Sob tais razões, hei por indeferir os pedidos da defesa
” (id. 272965355 – pp. 445/448).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. DETRAÇÃO

1.1. Cômputo do período de cumprimento de medida cautelar diversa

Na tese inaugural, a agravante aduz que foi condenada por crime sem violência e grave ameaça e que, durante mais de 07 (sete) anos, compareceu mensalmente ao fórum para cumprir com a medida cautelar diversa de prisão imposta no curso da persecução penal. Acrescenta que atualmente exerce atividade laboral lícita e afirma que não voltou a praticar outras condutas ilícitas.

Assim, postula o reconhecimento do período de comparecimento mensal em Juízo para fins de detração, salientando que os Tribunais Superiores admitem o cômputo da pena em situações nas quais há recolhimento domiciliar noturno.

O pedido não comporta acolhimento.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, consiste na contabilização do tempo de prisão provisória, administrativa ou internação em estabelecimento adequado, para fins de desconto no total da pena privativa de liberdade imposta. Trata-se de medida que evita o excesso de execução, impedindo que o sentenciado cumpra tempo de pena superior ao que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Em face do silêncio legislativo ao tratar da possibilidade de reconhecimento e dos possíveis critérios para utilização do período de cumprimento das medidas cautelares para fins de detração, a jurisprudência enfrentou a matéria e fixou a seguinte tese:

“
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
” (Tema Repetitivo 1155/STJ).

A posição do Superior Tribunal de Justiça sustenta-se na premissa de que o reconhecimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
deve ser reconhecido como período detraído da pena imposta.

O mesmo não ocorre com a medida de comparecimento periódico em Juízo (art. 319, I, CPP), na qual o agente não é atingido em sua liberdade de locomoção, razão pela qual aquela posição da Corte da Cidadania não beneficia a agravante. Neste sentido, confira-se:

“
A jurisprudência desta Corte Superior alberga o entendimento do Tribunal local, no sentido de que o art. 42 do Código Penal prevê detração apenas para a prisão provisória, prisão administrativa ou internação, situações que configuram notória restrição da liberdade de ir e vir, o que não ocorre com a medida cautelar de comparecimento periódico em juízo
” (AgRg no AREsp n. 2.615.987/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Igualmente:

“
Segundo orientação desta Corte, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a medida consistente no comparecimento periódico em Juízo, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a essas hipóteses
” (AgRg no REsp n. 1.737.976/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 4/2/2019).

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

2. MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Em continuidade, a agravante postula, em razão de sua atividade laboral, o afastamento da condição que impõe o uso de tornozeleira eletrônica, alegando o estigma gerado pelo seu uso (id. 272965355 – pp. 450/455).

O pleito comporta acolhimento.

De acordo com a Lei de Execuções Penais o juiz poderá determinar a fiscalização por meio do monitoramento eletrônico quando
(i)
autorizar a saída temporária no regime semiaberto,
(ii)
determinar a prisão domiciliar,
(iii)
aplicar a pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes,
(iv)
aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de frequência a lugares específicos e
(v)
conceder livramento condicional (LEP, art. 147-B).

A composição linguística do texto legal revela que o legislador não impôs ao Juízo das Execuções Penais o dever de fixar o monitoramento eletrônico a todos os condenados que estejam cumprindo pena em regime semiaberto, mas apenas lhe facultou esta possibilidade, que deverá ser aferida a partir das particularidades do caso concreto e limitar-se às hipóteses em que houver necessidade do acompanhamento mais rigoroso do apenado.

Não é por outra razão que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem, reiteradamente, decidindo que apesar da viabilidade de se impor o monitoramento eletrônico, a sua aplicação apenas é idônea quando, além de
proporcional
(TJMT, AgExPe 1028734-24.2024.8.11.0000), é
essencial à segurança pública ou ao controle do semiaberto
(TJMT, AgExPe 1019688-11.2024.8.11.0000). Igualmente, a adoção da medida
não pode estar fundamentada em argumentos genéricos ou na mera gravidade abstrata do delito
(TJMT, AgExPe 1023206-25.2024.8.11.0000).

Inclusive, em processo de minha relatoria, já me manifestei nestes termos, destacando que “
a monitoração eletrônica, conforme o art. 146-B da Lei de Execução Penal, é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicada de individualizada, quando verificada a sua necessidade concreta
” (AgExPe 1024849-02.2024.8.11.0000, Relator Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024).

Do mesmo modo, a Corte Estadual não ignora, embora já referenciados estes precedentes, que o
estigma social associado ao uso do dispositivo
poderá ter implicações profissionais que prejudiquem a reinserção social do reeducando, finalidade última da pena (LEP, art. 1º), fator que também deverá ser devidamente considerado no momento de se apreciar a conveniência de eventual monitoramento eletrônico (TJMT, AgExPe 1028734-24.2024.8.11.0000 e AgExPe 1019688-11.2024.8.11.0000).

No caso em tela, observa-se que a agravante possui registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (id. 272965355 – pp. 405/410) e, desde 2024, quando deu início ao cumprimento de pena, não praticou qualquer ato que possa demonstrar desinteresse ou irresponsabilidade com as condições de sua reprimenda.

Assim, em face da suficiência das demais condições impostas ao regime intermediário e da inexistência de argumentos
concretos a demonstrar a imperiosidade da medida, acolho a pretensão defensiva.

Adotando esta mesma compreensão, confira-se:

“
A decisão que impõe a monitoração eletrônica sem apresentar justificativa concreta para sua necessidade no caso específico revela-se desprovida de fundamentação idônea, impondo-se sua reforma para afastar a restrição indevidamente imposta
” (N.U 1004430-24.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

Igualmente, “
o monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado pode ser retirado quando o condenado cumpre integralmente as condições impostas pelo juízo da execução penal, inexistindo faltas graves ou indícios concretos de reiteração delitiva
” (N.U 1031810-56.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Desta forma, acolho a pretensão defensiva neste ponto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo em execução interposto por
Juliana Pengo Lima
, apenas para
determinar
o afastamento do
monitoramento eletrônico
, em conformidade parcial com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025